Tribunal: STM
Processo: 7000467-27.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMENTA: PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. INGRESSO CLANDESTINO (ART. 302 DO CPM). ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. GRADAÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MEIOS EMPREGADOS. REGISTRO AUDIOVISIUAL. FATO POSTERIOR À CONSUMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a tese da Defesa de “erro de proibição” ou “erro de fato” e de ausência de dolo, uma vez que as provas documentais, testemunhais e periciais produzidas demonstraram que o local em questão era restrito e estava devidamente sinalizado.
2. Cada agente teve consciência da irregularidade da sua ação, devendo ser responsabilizado individualmente pela sua presença física em local militar protegido, não sendo viável a gradação na responsabilização pela pratica do delito, não sendo aplicável o § 3º do art. 53 do CPM.
3. A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, III, “d”, do CPM, não deve ser aplicada, uma vez que a autoria não era ignorada e nem imputada a outra pessoa.
4. A divulgação do ingresso clandestino nas redes sociais não pode ser considerada meio para execução do delito em questão por se tratar de ato posterior à consumação do delito, devendo ser excluída tal circunstância desfavorável do cálculo da pena.
5. Apelo da Defesa parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000467-27.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JACKSON CESAR SOARES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: WANDERSON GIASSI GERHARDT (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: JONATAN BEIRA DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MAURICIO LIBERATO DE MACEDO NETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO DE
TODOS OS APELANTES, REDUZIR A PENA IMPOSTA A JONATAN BEIRA DOS
SANTOS PARA 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO, E
REDUZIR AS PENAS IMPOSTAS A WANDERSON GIASSI GERHARDT,
MAURÍCIO LIBERATO DE MACEDO NETO E JACKSON CÉSAR SOARES PARA
6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000467-27.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: JACKSON CESAR SOARES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: WANDERSON GIASSI GERHARDT (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: JONATAN BEIRA DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MAURICIO LIBERATO DE MACEDO NETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. INGRESSO CLANDESTINO
(ART. 302 DO CPM). ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. GRADAÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ATENUANTE.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MEIOS
EMPREGADOS. REGISTRO AUDIOVISIUAL. FATO POSTERIOR À
CONSUMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a tese da Defesa de “erro de proibição” ou “erro de fato” e de
ausência de dolo, uma vez que as provas documentais, testemunhais e periciais
produzidas demonstraram que o local em questão era restrito e estava
devidamente sinalizado.
2. Cada agente teve consciência da irregularidade da sua ação, devendo ser
responsabilizado individualmente pela sua presença física em local militar
protegido, não sendo viável a gradação na responsabilização pela pratica do
delito, não sendo aplicável o § 3º do art. 53 do CPM.
3. A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, III, “d”, do CPM,
não deve ser aplicada, uma vez que a autoria não era ignorada e nem imputada a
outra pessoa.
4. A divulgação do ingresso clandestino nas redes sociais não pode ser
considerada meio para execução do delito em questão por se tratar de ato
posterior à consumação do delito, devendo ser excluída tal circunstância
desfavorável do cálculo da pena.
5. Apelo da Defesa parcialmente provido. Decisão unânime.

7000467-27.2024.7.00.0000
40001366826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar parcial provimento ao Apelo da Defesa para, mantida
a condenação de todos os Apelantes, reduzir a pena imposta a JONATAN BEIRA DOS
SANTOS para 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção e reduzir as penas impostas a
WANDERSON GIASSI GERHARDT, MAURÍCIO LIBERATO DE MACEDO NETO e
JACKSON CÉSAR SOARES para 6 (seis) meses de detenção.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Em 15 de junho de 2023, o Ministério Público Militar perante a Auditoria da 5ª
CJM, com base no IPM nº 7000133-08.2022.7.05.0005 (Evento 1, Arquivo 1, do Ação Penal
nº 7000086-97.2023.7.05.0005), ofereceu Denúncia em desfavor dos civis JONATAN
BEIRA DOS SANTOS, WANDERSON GIASSI GERHARDT, MAURÍCIO LIBERATO DE
MACEDO NETO e JACKSON CESAR SOARES , in verbis:
“[...]
Em uma das noites entre os dias 30/04/2022 e 04/05/2022, por volta das 21h00, os
denunciados livres e conscientes, penetraram no Farol ‘Cabeçudas’, em Itajaí/SC, área militar
sob a administração da Marinha do Brasil, compreendida por uma área de mata na qual está
inserida uma área do próprio farol, por onde é defesa a entrada.
Os denunciados são influenciadores digitais (youtubers), e sob o comando do JONATAN, o
primeiro denunciado, adentraram a área de mata no qual fica dentro o Farol no bairro
‘Cabeçudas’. Munidos de câmeras e refletores, gravaram cenas que, após editadas foram
publicadas em 04//05/2022 no Youtube em dois vídeos denominados INVADIMOS À BASE
MILITAR DO MARINHEIRO” e “ENCONTRAMOS À BASE MILITAR DO MARINHEIRO”
(evento 2, video01 e vídeo02).
Assim procedendo os denunciados invadiram a área militar onde está situado o Farol,
adentrando a OM pela praia Brava, passaram por um primeiro portão que nas filmagens se
encontra já derrubado, subiram mata adentro e morro acima, sob chuva intensa até alçarem o
local onde fica o Farol de ‘Cabeçudas’.
O Farol fica em uma área menor protegida por um muro alto, com concertina e um portão
com cadeado. Os denunciados forçaram a parte de baixo do portão de ferro de modo que ele
se entortou na base e abriu espaço que permitiu a passagem deles. Eles então se deitaram no
chão e se arrastaram na lama, vindo a alcançar a área protegida do Farol.
Já dentro da área interna do farol, o denunciado WANDERSON (TORTO), que não aparece no
vídeo, fez o som de alguém que pedia socorro e que o tirassem de dentro da torre do farol,
enquanto um outro filmava a porta da torre do farol que estava fechada com cadeado, dando a
impressão de que TORTO estaria preso ali dentro. TORTO então pediu socorro ao JONATAN
e ao MAURÍCIO (TECTOY) que aparecem no vídeo como aqueles que o foram resgatar.
7000467-27.2024.7.00.0000
40001366826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TORTO não aparece nas imagens, mas fez o som daquele pedia socorro e também simulou em
outra cena o latido de cachorro para dar um tom de medo e apreensão aos espectadores.
O JAKSON (JACK), contracena com JONATAN e MAURÍCIO (TECTOY) em todo o vídeo,
sendo esses três os atores ostensivos das cenas.
Consta que os vídeos foram visualizados por mais de 60 mil pessoas (‘INVADIMOS A BASE
MILITAR DO MARINHEIRO’) e mais de 80 mil pessoas (‘ENCONTRAMOS A BASE MILITAR
DO MARINHEIRO’). As capas desses vídeos no Youtube mostram o Farol ‘Cabeçudas’, com a
bandeira do Brasil hasteada, além do brasão da Marinha do Brasil, o que o prova a presença
dos invasores na área sob administração militar.
Os denunciados confessaram o crime.
Laudo pericial aferiu um prejuízo à União de R$ 50,00 reais para que o portão danificado
fosse recuperado.
Assim procedendo, consumaram os denunciados o ingresso clandestino, em coautoria.
Desta forma, sendo objetiva e subjetivamente típica e reprovável a conduta dos denunciados,
estão eles incursos nas sanções do artigo 302 do Código Penal Militar.
[...].”
A Denúncia foi recebida em 19/6/2023 (Evento 1, Arquivo 2, da Ação Penal nº
7000086-97.2023.7.05.0005).
Os Acusados foram regularmente citados (Eventos 36, 37, 38, e 39 da Ação
Penal nº 7000086-97.2023.7.05.0005).
Foram ouvidas em Juízo 1 (uma) testemunha arrolada pelo Ministério Público
Militar (Evento 66 da Ação Penal nº 7000086-97.2023.7.05.0005) e 4 (quatro) tesstemunhas
arroladas pela Defesa (Evento 74 da Ação Penal nº 7000086-97.2023.7.05.0005).
Os Acusados foram qualificados e interrogados (Eventos 104 e 105 da Ação
Penal nº 7000086-97.2023.7.05.0005), exceto o Acusado JONATAN BEIRA DOS SANTOS,
que, intimado, deixou de comparecer ao ato em duas oportunidades (Evento 108 e 131) tendo
sido decretada a sua revelia (Evento 142).
O MPM, em Alegações Escritas, requereu a condenação dos Acusados como
incursos no art. 302 do CPPM (Evento 155 da Ação Penal nº 7000086-97.2023.7.05.0005).
Já a Defesa, em suas Alegações Escritas, sustentou a ausência de dolo e
requereu a absolvição dos Denunciados com fulcro no Art. 439, alínea “d”, do CPPM,
alegando ausência de dolo. Requereu, alternativamente, a aplicação do princípio in dubio pro
reo, asseverando não haver a comprovação do elemento subjetivo do tipo, e, em caso de
condenação, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a concessão do sursis.
(Evento 162 da Ação Penal nº 7000086-97.2023.7.05.0005).
Em 20/5/2024, decidiu o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 5ª CJM julgar procedente a imputação contida na Denúncia, para condenar JONATAN
BEIRA DOS SANTOS, como incurso no art. 302 do CPM, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês
e 10 (dez) dias de detenção; e condenar WANDERSON GIASSI GERHARDT, MAURÍCIO
7000467-27.2024.7.00.0000
40001366826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LIBERATO DE MACEDO NETO JACKSON CÉSAR SOARES, como incursos no art. 302
do CPM, à pena definitiva de 8 (oito) meses de detenção; reconhecendo, em relação a todos,
o direito de apelar, com sursis, pelo prazo de 3 (três) anos para JONATAN BEIRA DOS
SANTOS e, pelo prazo de 2 (dois) anos, para os demais Acusados.
A Defensoria Pública da União interpôs Apelação em 16/6/2024 (Evento 183 da
Ação Penal nº 7000086-97.2023.7.05.0005), argumentando, em síntese, em suas Razões
(Evento 4, Arquivo 2) que houve erro de proibição e ausência de dolo pela inexistência de
uma clara demarcação da área de acesso restrito; que, caso não reconhecida a ausência de
dolo deveria se concluir, ao menos, pela existência de dúvida quanto ao elemento subjetivo
do tipo; que haveria erro na dosimetria da pena pois o magistrado teria elevado a pena base
pelos meios empregados, em razão do registro audiovisual realizado; e que os Acusados
fariam jus à atenuante da confissão espontânea.
Ao final, requereu a Defesa:
a. A absolvição dos acusados, por ausência de dolo em razão do
desconhecimento quanto a vedação de acesso ao local;
b. Alternativamente, a aplicação do princípio do in dúbio pro reo , com a
absolvição com fulcro no art. 439, ‘e’, do CPPM, por ausência de prova
suficiente do elemento subjetivo do tipo;
c. Alternativamente, o afastamento da circunstância dos “meios empregados”
para a dosimetria da pena;
d. Alternativamente, a diminuição pena-base, pela sua desproporcionalidade;
d. Alternativamente, o reconhecimento da participação de menor importância
de WANDERSON, MAURÍCIO e JACKSON, com fulcro no art. 52, §3º, do
CPM; e
e. Alternativamente, o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 72, III,
‘d’) e a diminuição da pena, mesmo aquém do mínimo legal.
Em Contrarrazões (Evento 4, Arquivo 3), sustentou o Ministério Público
Militar que as provas dos autos demonstram que os Acusados tinham consciência de que
estavam em área militar restrita; que o delito de ingresso clandestino não exige dolo
específico para a consumação, bastando um dolo genérico; que a conduta dos Acusados
poderia servir de estímulo para que outras pessoas, assistindo aos vídeos publicados, ficassem
instigadas a realizar desafio semelhante, adentrando em local de acesso restrito sob
administração militar; que a fundamentação apresentada na Sentença diz respeito não aos
“meios empregados”, mas aos “motivos determinantes” para a realização do delito; que
trataria de simples equívoco ao denominar a circunstância judicial correspondente; que não é
possível o acolhimento, por tratar-se contrário ao que estabelece a lei; que, quanto ao
reconhecimento de “participação de menor importância” de alguns Réus, tal tese não pode ser
acolhida, uma vez que, para efeitos do crime de ingresso clandestino, seria irrelevante,
mesmo que a participação e o papel de cada um dos Agentes na confecção do vídeo
publicado tenha sido diferente.
7000467-27.2024.7.00.0000
40001366826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final, manifestou-se o MPM pelo conhecimento e desprovimento do
Recurso de Apelação, com a manutenção da Sentença condenatória.
A SEJUD certificou, em 12/7/2024 (Evento 5), que nada consta naquela
Secretaria Judiciária em relação aos Acusados.
A PGJM, pelo Parecer da lavra da Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA,
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo desprovimento do apelo
defensivo. (Evento 9).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela DPU contra a Sentença do
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, que condenou JONATAN
BEIRA DOS SANTOS, como incurso no art. 302 do CPM, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês
e 10 (dez) dias de detenção; e WANDERSON GIASSI GERHARDT, MAURÍCIO
LIBERATO DE MACEDO NETO e JACKSON CÉSAR SOARES, como incursos no art.
302 do CPM, à pena definitiva de 8 (oito) meses de detenção; concedendo a todos o sursis e
reconhecendo-lhes o direito de recorrerem em liberdade.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
razões pelas quais deve ser conhecido.
Sustenta a Defesa que houve erro de proibição por ausência da correta
demarcação da área de acesso restrito; que os Acusados declararam que não sabiam tratar-se
de área com acesso restrito; que não havia placas indicadoras; que a região contigua à área
militar é área turística muito frequentada; que, considerando a ausência de dolo, seria
impositiva a absolvição com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM; que deveria ser
reconhecido, ao menos, a existência de dúvida quanto ao elemento subjetivo do tipo,
devendo, nesse caso, ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.
Já quanto à dosimetria da pena aplicada, sustentou a Defesa que, em caso de
manutenção da condenação, deve ser reformada a Sentença no que concerne aos meios
empregados, uma vez que o Juízo a quo teria entendido que o registro audiovisual teria
caracterizado a aludida circunstância desfavorável; que a gravação e divulgação do conteúdo
não integram o caminho da consumação do delito em questão.
Sustentou, ainda, que a elevação da pena-base deve obedecer aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade; que WANDERSON, MAURÍCIO e JACKSON
prestaram papel de meros coadjuvantes, seguindo as ordens do correu JONATHAN; que, por
7000467-27.2024.7.00.0000
40001366826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tal razão, o aumento de 1/3 da pena base por cada circunstância considerada negativa pelo
Juízo a quo estaria em desacordo com a ideia de proporcionalidade e de individualização da
pena; que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
O crime em questão está previsto da seguinte forma na lei substantiva castrense:
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou
em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem
regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia.
Os Acusados declararam em seus interrogatórios, conforme registrou a Sentença
(Evento 4, Arquivo 1):
WANDERSON GIASSI GERHARDT (interrogatório em Juízo):
“(...)
‘Juiz: O senhor sabia que ali era uma área militar, que aquele Farol era uma área
administrada pela Marinha do Brasil, portanto uma área sob administração militar?
Wanderson: Eu acho que... que a partir do portão ali eu já tinha ciência que era área militar’
(evento 104, vídeo 1 – minutos 8:00 a 8:15)
‘Procurador de Justiça: Os senhores não pensaram... assim.... em pedir uma autorização pra
Marinha pra fazer esta filmagem expondo qual era o seu propósito... não... não surgiu esta
ideia no grupo aí de pedir uma autorização na Marinha?
Wanderson: Então, como a gente faz quatro vídeos por dia... é muito corrido e, querendo ou
não, a gente não tem um roteiro... não é ‘ah, vamos fazer isso vamos fazer aquilo’, a gente só
pensou ‘ah, vamos resgatar o Torto lá no portão da Marinha’, só que chegamos lá o portão
tava caído, daí a gente continuou adentrando né... (...)’ (evento 104, vídeo 1 – minutos 10:38 a
11:16). (...)”
MAURÍCIO LIBERATO DE MACEDO NETO (interrogatório em Juízo):
“(...)
‘Defensor Público Federal: Maurício, então, pra entender direito essa questão do
‘Marinheiro’... ‘Marinheiro’... vocês faziam referência a um personagem que na verdade
teria... teria servido à Marinha anteriormente, por isso era o ‘Marinheiro’
Maurício: Isso... isso... ele existe!
Defensor Público Federal: E aí, ele era o antagonista do Jonatan e vocês iam atrás do
‘Marinheiro’ em grupo...
Maurício: Exato!
Defensor Público Federal: E no começo do vídeo vocês aparecem com a localização de onde
tava o ‘Marinheiro’ e por isso que vocês vão atrás dele...
Maurício: Exatamente! Por isso que a gente vai atrás dele lá no ponto na base da Marinha e a
gente vai em três morrendo de medo porque ele pode estar com uma equipe, pode estar com
alguma... alguma trapaça no meio da trilha... a gente vai tomando cuidado... a gente fala que
ele soltou cachorro lá (...)’ (evento 104, vídeo 2 – minutos 15:50 a 16:35) (...)”
7000467-27.2024.7.00.0000
40001366826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JACKSON CÉSAR SOARES (interrogatório em Juízo):
“(...)
‘Juiz: Os senhores sabiam que era uma área da Marinha ali, ou não sabiam?
Jackson: Eu... eu... falando por mim né... ééé.... até então eu achava que era um farol, mas eu
não tinha certeza, cem por cento né, que era uma área da Marinha, porque não especificava
nenhum nome Marinha né... tinha o farol, tinha a porta preta e a placa lá só com o escrito
‘proibido’, as demais placas não tinham nenhum tipo de... é... de referência que era da
Marinha, não tinha... poderia ter alguma... sei lá... algum alarme, alguma... alguma câmera,
algum... não sei... mas... a gente não... eu, pelo menos, não vi nada né... referente à Marinha,
mas por se tratar de um farol que tá bem na ponta ali, eu acho que é... né... meio... meio óbvio
né... da gente cogitar que era da Marinha, mas na hora, no calor do momento, a gente, que
nem eu disse né... a gente tava pelo vídeo... não... em nenhum momento a gente quis... é...
depredar alguma... algum patrimônio né... do... do governo (...)” (evento 104, vídeo 3 –
momento 10:30– 11:40) (grifo meu) (...).”
O Réu JONATAN BEIRA DOS SANTOS não foi interrogado em Juízo, tendo
sido declarado revel. Porém, foi ouvido na fase do Inquérito Policial Militar.
JONATAN BEIRA DOS SANTOS (interrogatório no IPM):
“(...) Perguntado: o Farol de Cabeçudas está numa área sob administração militar desta
Delegacia, cujo patrimônio da União está sob administração desta Delegacia. Imagens de
câmeras de monitoramento deram conta da presença de pessoas não autorizadas na referida
área. Do mesmo modo, alguns vídeos divulgados em seu canal, demonstram o ingresso não
autorizado nessa área. O Sr. confirma que adentrou na área onde está localizado o Farol de
Cabeçudas? Em que dia e horário? Respondeu que: sim confirmo, por volta das oito ou nove
horas da noite, acredito que foi semanada passada, não me recordo com exatidão. Sabia que
era propriedade da Marinha do Brasil. Perguntado: Por qual caminho se deu o acesso de
vocês? Respondeu que: nós vamos sempre pela praia, numa espécie de trilha, até chegar na
área do farol. Nessa região existe pedras, rochedos e é área de mata. Costumamos andar por
essa região. Perguntado: durante a entrada, identificaram alguma placa ou aviso de que o
acesso era proibido? Respondeu que: havia uma placa caída, que não dava para identificar.
Havia também uma espécie de cerca e um portão caído. Mas sei que há uns dois anos eu me
lembro de ter Visto a placa de ‘Área Proibida—Marinha do Brasil’. Perguntado: tinha
conhecimento de que essa área é um local sob administração militar? Uma Área Militar
propriamente dita? Respondeu que: sim, sabia. (...)” (evento 1, item 1, pgs. 18/21, do IPM nº
7000133-08.2022.7.05.0005) (grifos meus)."
Quanto às condições do portão de acesso e à sinalização da área restrita, a
testemunha arrolada pelo MPM esclarece o cenário em seu depoimento prestado na fase
inquisitorial e confirmado em Juízo, conforme registrou a Sentença (Evento 4, Arquivo 1):
SO FABIANO DO NASCIMENTO:
"(...) que no sábado, dia 30/04/2022, estavam lá com o grupo dos escoteiros do mar, o portão
foi aberto normalmente, destrancado o cadeado, e ao final trancado novamente, sendo que as
dobradiças estavam funcionando, e o portão estava cumprindo sua função de isolar a área,
estando firme e estático. Esse portão possui duas dobradiças e um cadeado. Havia sinais de
corrosão, ocasionados naturalmente pela maresia, por ser ferro e estar no topo de um morro
exposto às intempéries climáticas, porém não estava avariado. Posteriormente, no dia 05 de
maio, quando retornamos para verificar a situação por conta da invasão, deparei-me com a
dobradiça de baixo quebrada e o portão parcialmente entortado e frouxo’ (IPM 7000133-
08.2022.7.05.0005, evento 1, item 2, pg. 16)".
7000467-27.2024.7.00.0000
40001366826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já as testemunhas arroladas pela Defesa, ELIAS MIRANDA DOS SANTOS,
FÁBIO PEREIRA DA SILVA e EDSON JUNIOR GOMES DA SILVA, não contribuíram
com a tese da Defesa, mas corroboraram os argumentos do MPM no sentido de que as trilha
ao redor do farol eram frequentadas pelos turistas, mas a área do farol era reservada,
existindo um muro com concertinas impedindo que aqueles que circulavam pelas trilhas
adentrassem na área restrita. (Evento 87, Arquivo 2, 3 e 4 da Ação Penal 7000086-
97.2023.7.05.0005).
Há, ainda, as seguintes provas documentais e periciais: Anexo Fotográfico
(Eventos 1 e 53), vídeos (Evento 2) e Laudo de Avaliação (Evento 75).
Quanto à motivação dos Acusados e as provas de vídeo produzidas durante a
instrução criminal, merece destaque o seguinte trecho da Sentença (Evento 4, Arquivo 1), in
verbis:
“(...)
Com efeito, delineia-se claro pelos vídeos acostados ao evento 2 do procedimento inquisitorial
que, na noite em que acessaram o aludido Farol, os denunciados buscavam locação adequada
para gravarem mais dois “episódios” daquilo que intitularam como “novela”, com os títulos
“INVADIMOS A BASE MILITAR DO MARINHEIRO” e “ENCONTRAMOS A BASE MILITAR
DO MARINHEIRO”.
Os vídeos em questão foram postados e posteriormente apagados no canal do acusado
JONATAN BEIRA DOS SANTOS (o qual aparece como protagonista), mantido na plataforma
‘Youtube’.
Evidente que os réus ingressaram em área reservada da Marinha do Brasil com a
indisfarçável intenção de ganharem notoriedade na conhecida plataforma de vídeos, visando
um número significativo de visualizações e de aprovações (os tais “likes”), bem como, por
óbvio, auferir lucro com a chamada “monetização” do conteúdo disponibilizado.
Igualmente evidente que todos sabiam que se tratava de uma área de natureza militar. Os
títulos dos episódios falam por si. Também tinham pleno conhecimento de que tal área era
obviamente de acesso restrito, tanto isso é verdade que se valeram do verbo “invadimos”.
Ora, os títulos dos dois vídeos deixam bem claro que o fato do local ser área da Marinha do
Brasil foi utilizado justamente como chamariz para lograr visualizações, passando a quem os
assistissem a sensação de que os “atores” estavam fazendo algo proibido, encarando um
desafio. (...).”
Assim, com base nas robustas provas produzidas durante a instrução criminal,
deve ser rechaçada a tese da defesa de “erro de proibição” ou “erro de fato” e de ausência de
dolo.
Já com relação à tese de gradação na responsabilização pela pratica do delito
em questão, tal modulação é de difícil aplicação e caracterização no caso específico do
ingresso clandestino, uma vez que cada agente tem a consciência da irregularidade de sua
ação, devendo ser responsabilizado individualmente pela sua presença física em local militar
protegido, não sendo aplicável o §3º do art. 53 do CPM.
7000467-27.2024.7.00.0000
40001366826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 72, III, “d”, do
CPM, não deve ser aplicada, uma vez que a autoria não era ignorada e nem imputada a outra
pessoa.
No mesmo sentido foi o bem lançado Parecer da PGJM, cujos argumentos, a
seguir transcritos, adoto como suplemento para o voto (Evento 9):
“(...)
Com a devida venia, não merece prosperar a linha argumentativa da il. Defesa. Senão
vejamos.
Suscita inicialmente a defesa a ocorrência do denominado “erro de proibição” ou “erro de
fato, descrito no art. 36 do CPM”, tendo em vista que os acusados não tinham ciência de que
o local invadido era considerado área sob administração militar, bem como que não havia
placas indicadoras de restrição de acesso naquele ponto. Dessa forma, sustenta que era
impossível aos acusados ter a exata compreensão de que aquela conduta era proibida por lei.
Não obstante, o lastro probatório aponta inequivocamente que aquele local, ‘Farol
Cabeçudas’, constituía uma área sob administração castrense, especificamente afetada à
Marinha do Brasil. Destaca -se que o local encontra-se próximo a uma área de preservação
ambiental, por onde há circulação de civis que fazem uso das trilhas para acesso a um
mirante existente na região. Todavia, os acusados não se detiveram em transitar na região
contígua à área militar, nas regiões de trilhas/mirante e acabaram invadindo a área militar.
A prova documental demonstra que o Farol Cabeçudas constitui-se de uma edificação cercada
por um muro de alvenaria dotado de concertinas em seu topo, que foi ultrapassado pelos
acusados, que contém placas em região perimetral com a inscrição “Propriedade da
União/Marinha do Brasil/Entrada proibida” (ainda que vandalizadas) e que o controle de
acesso à parte interior da edificação é feito por um portão de chapa metálica – por onde os
acusados acessaram o interior da área militar, após forçarem a passagem (refer. IPM n.
7000133-08.2022.7.05.0005, vídeos acessados do youtube.com, na internet).
(...)
No tocante a aventada atenuante da confissão, prevista no art. 72, III, “d”, do CPM, esse
pedido não se coaduna com a realidade dos autos e contraria a própria lei, uma vez que não
se trata de caso com autoria “ignorada” ou “imputada a outrem”.
Igualmente, não há como reconhecer a participação de somenos importância, prevista no art.
53, §3º, do CPM, para os Apelantes Wanderson, Maurício e Jackson, distinguindo –os do
acusado Jonatan. Ora, a conduta do acusado Jonatan foi considerada mais grave, por
ostentar a condição de protagonista dos vídeos (liderança nas ações perpetradas),
circunstância que não estabelece de forma vinculada, sob raciocínio contrário, que os demais
acusados tenham ‘participação de menor importância’, para efeitos da realização do tipo
penal do art. 302 do CPM. A imputação fática foi dirigida a todos com referência ao citado
comportamento delitivo de “penetrar em lugar sujeito à administração militar, por onde seja
defeso ”, resultando em apenação proporcional.
Ademais, diante de um confronto lógico e concatenado dos elementos probatórios
colacionados, percebe - se a ocorrência da conduta típica, antijurídica e culpável perpetrada
pelos Apelantes, com nítida adequação formal e material aos rigores do tipo penal do ingresso
clandestino, prescrito no art. 302 do Código Penal Militar. (...)"
7000467-27.2024.7.00.0000
40001366826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, comprovadas, a autoria e a materialidade dos delitos, não estando
presentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, justa se revela a
condenação de todos os Acusados pela prática do crime previsto no art. 302 do CPM.
Quanto à dosimetria da pena, tem parcial razão a Defesa. Senão, vejamos.
A Sentença, quanto à dosimetria da pena, restou assim fundamentada:
“(...)
Ø JONATAN BEIRA DOS SANTOS
No que diz respeito à pena base a ser estipulada para o acusado JONATAN BEIRA DOS
SANTOS, entendo restarem presentes duas das chamadas circunstâncias judiciais insculpidas
no art. 69 do Estatuto Repressivo Castrense.
Com efeito, quanto aos ‘meios empregados’, não se pode deixar de observar que a conduta
do aludido réu foi exibida na plataforma Youtube, cabendo ressaltar que, de acordo com a
Denúncia, os dois vídeos lograram receber um total superior a 140.000 (cento e quarenta
mil) visualizações.
Tal procedimento, sem a menor sombra de dúvida, aumenta a censurabilidade da conduta,
na medida em que acaba atingindo com mais contundência o bem jurídico tutelado pela
norma do art. 302, do CPM, que é, nas palavras de Célio Lobão, ‘a ordem administrativa
militar, em face do interesse de que o acesso aos locais sob administração militar
enumerados no artigo realizem-se pelas passagens permitidas, com observância das normas
que regulam a admissão de militar ou de civil nesses locais’ (Ob. Cit.; pg. 376).
Ora, a exibição da conduta do réu pode acabar servindo de estímulo para que algumas das
milhares de pessoas que assistiram aos vídeos fiquem pelo menos instigadas a realizar
desafio semelhante, seja no ‘Farol de Cabeçudas’, seja em qualquer outro local de acesso
restrito sob administração militar. Tal exibição também acaba por expor desnecessariamente
eventuais falhas existentes na segurança da Organização Militar.
A segunda circunstância judicial a ser levada em consideração é a atitude de indiferença
demonstrada pelo réu JONATAN BEIRA DOS SANTOS após agir da forma irresponsável
como agiu.
Com efeito, JONATAN parece não querer sequer parar para refletir a respeito da seriedade da
sua conduta. Age como se tivesse praticado algo banal, sem importância, tanto que não
compareceu a nenhum ato do processo, muito embora tenha sido devidamente intimado para
tanto, e por duas vezes, por sinal. Diante de tal postura, sua revelia logicamente restou
decretada (evento 142).
Aliás, JONATAN nem mesmo se deu ao trabalho de constituir um advogado para defendê-lo,
tendo sido assistido pela Colenda Defensoria Pública da União, o que é de se estranhar,
considerando que esta honrosa instituição, como amplamente cediço, destina-se ao
atendimento dos economicamente vulneráveis, que não possuem condições financeiras de
arcar com os custos de honorários advocatícios. Ora, basta uma rápida visualização do canal
mantido pelo aludido réu no Youtube[1] para ver que JONATAN ostenta uma confortável
situação financeira, possuindo, diga-se de passagem, um automóvel modelo ‘Mustang’ [2].
Entendo que para cada uma das duas circunstâncias judiciais acima elencadas há de incidir o
aumento no percentual de 1/3 (um terço) sobre a pena mínima estipulada pelo legislador para
o delito insculpido no art. 302 do Estatuto Repressivo Castrense, resultando assim na pena
base de 10 (dez) meses de detenção.
7000467-27.2024.7.00.0000
40001366826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ausentes quaisquer das circunstâncias agravantes elencadas no art. 70, do Código Penal
Militar. Presente, por outro lado, a agravante especial insculpida no art. 53, § 2º, inciso I, do
aludido Codex[3], visto que pode ser claramente observado dos vídeos acostados ao evento 2,
dos autos do IPM nº 7000133-08.2022.7.05.0005, que JONANTAN ostenta a condição de
protagonista dos mesmos, sendo que os demais réus agem como coadjuvantes. Constata-se
que JONATAN orienta e dirige as atividades de todos os outros acusados, certamente pelo fato
dos vídeos serem direcionados à exibição no canal mantido pelo primeiro réu na plataforma
Youtube.
Destarte, sobre a pena base acima calculada, incide o aumento também no percentual de 1/3
(um terço), perfazendo a sanção penal intermediária de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias
de detenção.
No que diz respeito às atenuantes, rogo vênias à Colenda Defensoria Pública da União para
entender não se aplicar ao presente caso concreto a circunstância insculpida na alínea 'd', do
inciso III, do art. 72, do Estatuto Repressivo Castrense, visto que não se trata de autoria
“ignorada” ou “imputada a outrem”, na trilha do quanto esposado pelo E. STM no bojo da
Apelação nº 7000773-64.2022.7.00.0000.
Ausentes circunstâncias especiais de aumento ou diminuição, a pena de 1 (um) ano, 1 (um)
mês e 10 (dez) dias de detenção resta definitiva para o réu JONATAN BEIRA DOS SANTOS.
Ø WANDERSON GIASSI GERHARDT (vulgo ‘TORTO’)
Colhe-se dos presentes autos que o acusado WANDERSON GIASSI GERHARDT não opôs
óbice à apuração dos fatos ou à aplicação da lei ao caso concreto.
Por outro lado, quanto às circunstâncias judiciais elencadas no art. 69 do CPM, no que diz
respeito especificamente aos “meios empregados”, não se pode deixar de observar que a
conduta do aludido acusado foi exibida com o seu consentimento na plataforma Youtube,
cabendo ressaltar que, de acordo com a Denúncia, os dois vídeos lograram receber um total
superior a 140.000 (cento e quarenta mil) visualizações.
Tal procedimento, sem a menor sombra de dúvida, aumenta a censurabilidade da sua
conduta, na medida em que acaba atingindo com mais contundência o bem jurídico tutelado
pela norma do art. 302, do CPM, que é, nas palavras de Célio Lobão, ‘a ordem
administrativa militar, em face do interesse de que o acesso aos locais sob administração
militar enumerados no artigo realizem-se pelas passagens permitidas, com observância das
normas que regulam a admissão de militar ou de civil nesses locais’ (Ob. Cit.; pg. 376).
Com efeito, a exibição da conduta do réu pode acabar servindo de estímulo para que
algumas das milhares de pessoas que assistiram aos vídeos fiquem pelo menos instigadas a
realizar desafio semelhante, seja no ‘Farol de Cabeçudas’, seja em qualquer outro local de
acesso restrito sob administração militar. Tal exibição também acaba por expor
desnecessariamente eventuais falhas existentes na segurança da Organização Militar.
Destarte, deve incidir um aumento no percentual de 1/3 (um terço) sobre a pena mínima
estipulada pelo legislador para o delito insculpido no art. 302 do Estatuto Repressivo
Castrense, perfazendo a pena base de 8 (oito) meses de detenção.
Ausentes quaisquer das circunstâncias agravantes elencadas no art. 70, do Código Penal
Militar.
No que diz respeito às atenuantes, rogo vênias à Colenda Defensoria Pública da União para
entender não se aplicar ao presente caso concreto a circunstância insculpida na alínea 'd', do
inciso III, do art. 72, do Estatuto Repressivo Castrense, visto que não se trata de autoria
7000467-27.2024.7.00.0000
40001366826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“ignorada” ou “imputada a outrem”, na trilha do quanto esposado pelo E. STM no bojo da
Apelação nº 7000773-64.2022.7.00.0000.
Ausentes circunstâncias especiais de aumento ou diminuição, a sanção penal de 8 (oito) meses
de detenção resta definitiva para o réu WANDERSON GIASSI GERHARDT.
Ø MAURÍCIO LIBERATO DE MACEDO NETO (vulgo ‘TECTOY’)
Colhe-se dos presentes autos que o acusado MAURÍCIO LIBERATO DE MACEDO NETO não
opôs óbice à apuração dos fatos ou à aplicação da lei ao caso concreto.
Por outro lado, quanto às circunstâncias judiciais elencadas no art. 69 do CPM, no que diz
respeito especificamente aos “meios empregados”, não se pode deixar de observar que a
conduta do aludido acusado foi exibida com o seu consentimento na plataforma Youtube,
cabendo ressaltar que, de acordo com a Denúncia, os dois vídeos lograram receber um total
superior a 140.000 (cento e quarenta mil) visualizações.
Tal procedimento, sem a menor sombra de dúvida, aumenta a censurabilidade da sua
conduta, na medida em que acaba atingindo com mais contundência o bem jurídico tutelado
pela norma do art. 302, do CPM, que é, nas palavras de Célio Lobão, “a ordem
administrativa militar, em face do interesse de que o acesso aos locais sob administração
militar enumerados no artigo realizem-se pelas passagens permitidas, com observância das
normas que regulam a admissão de militar ou de civil nesses locais” (Ob. Cit.; pg. 376).
Com efeito, a exibição da conduta do réu pode acabar servindo de estímulo para que
algumas das milhares de pessoas que assistiram aos vídeos fiquem pelo menos instigadas a
realizar desafio semelhante, seja no ‘Farol de Cabeçudas’, seja em qualquer outro local de
acesso restrito sob administração militar. Tal exibição também acaba por expor
desnecessariamente eventuais falhas existentes na segurança da Organização Militar.
Destarte, deve incidir um aumento no percentual de 1/3 (um terço) sobre a pena mínima
estipulada pelo legislador para o delito insculpido no art. 302 do Estatuto Repressivo
Castrense, perfazendo a pena base de 8 (oito) meses de detenção.
Ausentes quaisquer das circunstâncias agravantes elencadas no art. 70, do Código Penal
Militar.
No que diz respeito às atenuantes, rogo vênias à Colenda Defensoria Pública da União para
entender não se aplicar ao presente caso concreto a circunstância insculpida na alínea 'd', do
inciso III, do art. 72, do Estatuto Repressivo Castrense, visto que não se trata de autoria
“ignorada” ou “imputada a outrem”, na trilha do quanto esposado pelo E. STM no bojo da
Apelação nº 7000773-64.2022.7.00.0000.
Ausentes circunstâncias especiais de aumento ou diminuição, a sanção penal de 8 (oito) meses
de detenção resta definitiva para o réu MAURÍCIO LIBERATO DE MACEDO NETO.
Ø JACKSON CÉSAR SOARES (vulgo ‘JACK’)
Colhe-se dos presentes autos que o acusado JACKSON CÉSAR SOARES não opôs óbice à
apuração dos fatos ou à aplicação da lei ao caso concreto.
Por outro lado, quanto às circunstâncias judiciais elencadas no art. 69 do CPM, no que diz
respeito especificamente aos “meios empregados”, não se pode deixar de observar que a
conduta do aludido acusado foi exibida com o seu consentimento na plataforma Youtube,
cabendo ressaltar que, de acordo com a Denúncia, os dois vídeos lograram receber um total
superior a 140.000 (cento e quarenta mil) visualizações.
7000467-27.2024.7.00.0000
40001366826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal procedimento, sem a menor sombra de dúvida, aumenta a censurabilidade da sua
conduta, na medida em que acaba atingindo com mais contundência o bem jurídico tutelado
pela norma do art. 302, do CPM, que é, nas palavras de Célio Lobão, “a ordem
administrativa militar, em face do interesse de que o acesso aos locais sob administração
militar enumerados no artigo realizem-se pelas passagens permitidas, com observância das
normas que regulam a admissão de militar ou de civil nesses locais” (Ob. Cit.; pg. 376).
Com efeito, a exibição da conduta do réu pode acabar servindo de estímulo para que
algumas das milhares de pessoas que assistiram aos vídeos fiquem pelo menos instigadas a
realizar desafio semelhante, seja no ‘Farol de Cabeçudas’, seja em qualquer outro local de
acesso restrito sob administração militar. Tal exibição também acaba por expor
desnecessariamente eventuais falhas existentes na segurança da Organização Militar.
Destarte, deve incidir um aumento no percentual de 1/3 (um terço) sobre a pena mínima
estipulada pelo legislador para o delito insculpido no art. 302 do Estatuto Repressivo
Castrense, perfazendo a pena base de 8 (oito) meses de detenção.
Ausentes quaisquer das circunstâncias agravantes elencadas no art. 70, do Código Penal
Militar.
No que diz respeito às atenuantes, rogo vênias à Colenda Defensoria Pública da União para
entender não se aplicar ao presente caso concreto a circunstância insculpida na alínea 'd', do
inciso III, do art. 72, do Estatuto Repressivo Castrense, visto que não se trata de autoria
“ignorada” ou “imputada a outrem”, na trilha do quanto esposado pelo E. STM no bojo da
Apelação nº 7000773-64.2022.7.00.0000.
Ausentes circunstâncias especiais de aumento ou diminuição, a sanção penal de 8 (oito) meses
de detenção resta definitiva para o réu JACKSON CÉSAR SOARES.
(...).” (Grifos nossos).
Quanto à fixação da pena base, assim estabelece o art. 69 do CPM:
Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime
praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da
culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo
de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do
réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
Comentando o aludido dispositivo, Guilherme de Souza Nucci leciona, in
verbis:
“Meios empregados: a forma de execução do delito integra o contexto das circunstâncias da
infração penal, podendo ser valorada conforma apresente maior ou menor peculiaridade para
a sua prática.” (Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. São
Paulo. 2013. p. 134).
Ora, a divulgação do ingresso clandestino nas redes sociais não pode ser
considerada meio para execução do delito em questão por se tratar de ato posterior, ou seja,
praticado após a consumação do delito.
Por outro lado, considerando que houve recurso apenas da Defesa, não poderia
esta Corte, de ofício, alterar a fundamentação para aplicação da circunstância desfavorável.
7000467-27.2024.7.00.0000
40001366826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim sendo, impõe-se o afastamento dessa circunstância em relação a todos os
apenados, com a consequente diminuição da pena.
Dessa forma, em relação ao Apelante JONATAN BEIRA DOS SANTOS, na
primeira fase, afastada uma das circunstâncias desfavoráveis, restará ainda outra, nos moldes
da Sentença, devendo a pena ser aumentada no percentual de 1/3 (um terço), resultando numa
pena base de 8 (oito) meses de detenção.
Ainda nos termos da Sentença, aplica-se a agravante especial prevista no art.
53, § 2º, inciso I, do aludido Codex, com o aumento no percentual de 1/3 (um terço),
resultando numa pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, que se torna
definitiva, considerando a ausência de circunstâncias especiais de aumento ou de diminuição.
Com relação aos Apelantes WANDERSON GIASSI GERHARDT, MAURÍCIO
LIBERATO DE MACEDO NETO e JACKSON CÉSAR SOARES, afastada a circunstância
desfavorável relativa aos meios empregados e, mantidos os demais termos da Sentença, a
pena deverá ser fixada no mínimo legal, ou seja, 6 (seis) meses de detenção.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao Apelo da Defesa para, mantida a
condenação de todos os Apelantes, reduzir a pena imposta a JONATAN BEIRA DOS
SANTOS para 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção e reduzir a pena imposta a
WANDERSON GIASSI GERHARDT, MAURÍCIO LIBERATO DE MACEDO NETO
e JACKSON CÉSAR SOARES para 6 (seis) meses de detenção.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366826v6 e do código CRC 2dcebeb0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 10/12/2024, às 18:9:24
7000467-27.2024.7.00.0000
40001366826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR